Tribunal: TJDFT
Processo: 0726476-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726476-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: ALVARO PEREIRA IACCINO IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ALVARO PEREIRA IACCINO contra ato omissivo praticado pela JUÍZA DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, consistente em “não desaplicar” a medida protetiva de afastamento do lar, impedindo-lhe, assim, de gozar e usufruir do conforto de sua residência, localizada no SHIN QL 02, conjunto 03, casa 10, Lago Norte, nesta capital, onde também exercia seu ofício de advogado. Apresenta histórico dos fatos, relatando que a medida foi aplicada em 23/8/2018. Alega que não praticou nenhum ato de violência doméstica contra a suposta ofendida e ressalta que a casa está sendo disponibilizada por ela para locação, presumidamente de “porteira fechada”, com todos os pertences pessoais e bens do impetrante. Sustenta o cabimento da presente via para combater ato omissivo da autoridade, conforme jurisprudência que junta, sobretudo porque a medida protetiva não transita em julgado, podendo ser reavaliada caso surjam outros elementos de prova. Ressalta que completou 60 anos de idade em junho do ano em curso e está sendo obstado de gozar de direitos previstos no Estatuto do Idoso por conta do referido ato omissivo. Tece longo arrazoado sobre as questões deduzidas, argumentando a todo instante a humilhação sofrida pela imputação de crime que não cometeu e por permanecer sem poder voltar ao seu lar, levando-o a ter altos gastos com aluguel. Aponta ofensa ao art. 5o, II, III, X, XI, XXII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XLVII, LIII, LIV e LXXVIII, da Constituição Federal, detalhando de que maneira o seu direito está sendo violado. Argumenta que há prova constituída nos autos de que não praticou a violência doméstica que está relacionada ao IP 3.062/2018-DEAM e processo n. 0738293-51.2018.8.07.0016, salientando o erro na aplicação da medida de afastamento do lar e, igualmente, na “não desaplicação” da medida. Ao final, pugna pela concessão da ordem para que seja reconhecida a ilegalidade e o abuso de poder praticado pela autoridade apontada como coatora, anulando a medida aplicada naqueles autos, a fim de que lhe seja restituído o gozo de todos os direitos sobre o imóvel localizado no SHIN QL 02, conjunto 03, casa 10, Lago Norte, com a intimação de Giselia Ferreira para entregar todas as cópias das chaves da residência na secretaria do 1o Juizado de Violência Doméstica de Brasília, inclusive os controles dos portões de acesso à garagem. Instado a se manifestar sobre a ocorrência da decadência, o impetrante esclarece que seu pedido foi desentranhado dos autos sem análise, por determinação da juíza, a indicar violação ao direito de petição e o ato omissivo mencionado na inicial. É o relatório. DECIDO. Em que pese os argumentos e fundamentos declinados pelo impetrante, verifico que o mandado de segurança não tem como ultrapassar a fase cognitiva. Infere-se dos autos de origem que a medida protetiva de afastamento do lar, ora objeto de irresignação, não se encontra mais vigente desde a audiência de justificação realizada em 5/11/2018, ocasião em que foi inclusive indeferido o pedido de concessão de novas medidas protetivas, formulado pela defesa da suposta ofendida Confira-se trecho da Ata de ID 25089365: "(...) Compulsando-se os autos, verifica-se que a questão relativa às medidas protetivas, mantidas na audiência ocorrida em 29/08/2018 (ID 22118455), surtiram o efeito necessário a possibilitar que os envolvidos pudessem ultrapassar a fase conflituosa da separação do ex-casal, não se vislumbrando, por ora, necessidade de novas medidas protetivas, em especial porque não há notícias que o requerido tenha descumprido ou a intenção de manter contato com a requerente, principalmente diante da notícia de que a 5P- Vara de Família já decidiu, em caráter liminar, sobre a separação de corpos dos envolvidos. Ademais, verifica-se que mesmo tendo as medidas protetivas perdido a vigência, o requerido não buscou manter contato com a requerente, razão pela qual INDEFIRO O PLEITO DA DEFESA DA VÍTIMA. (...)” Destarte, o pedido formulado neste writ está claramente prejudicado. Verifico ainda que a decisão que está a obstar o retorno do impetrante ao imóvel situado no SHIN QL 02, conjunto 03, casa 10, Lago Norte não foi sequer proferida pela autoridade apontada como coatora, mas, sim, pelo Juízo da 5a Vara de Família que determinou, em 19/10/2018, o afastamento do impetrante do lar comum do casal nos autos da ação de divórcio litigioso - Processo n. 0747980-52.2018.8.07.0016, ratificando a medida anteriormente determinada pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica de Brasília (ID 24735493) A irresignação do impetrante volta-se, portanto, contra juízo incompetente para revisar o ato. Nesse cenário, é de se ver que a petição inicial é inepta, pois o pedido relativo à medida protetiva está prejudicado, o que corresponde à falta de pedido (art. 330, § 1o, I, CPC). E, no que corresponde ao resultado esperado com o afastamento da referida medida (retorno ao imóvel), o ato que obsta esse alcance foi proferido por juízo diverso ao apontado como autoridade coatora. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC, o qual se aplica de forma subsidiária à Lei n. 12.016/2009. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2022 15:46:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator